Tribunal: TJSP
Processo: 1031433-38.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONTRATO FIRMADO POSTERIORMENTE À MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17, EDITADA EM 30 DE MARÇO DE 2000 – TAXAS MENSAL E ANUAL EXPRESSAS – POSSIBILIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP – Tema 972) –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONTRATO FIRMADO POSTERIORMENTE À MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17, EDITADA EM 30 DE MARÇO DE 2000 – TAXAS MENSAL E ANUAL EXPRESSAS – POSSIBILIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP – Tema 972) – Afastamento diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.